Tribunal: STF
Processo: RE 369107
Classe: RE
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-09-16
Data de publicação: 2003-09-16

Ementa:
EMENTA: Precatório. Juros (CF, art. 100, § 1º). Controvérsia
referente ao cumprimento do prazo constitucional. Ausência de
prequestionamento (Súmulas 282 e 356). Matéria constitucional
suscitada no RE do INSS examinada pelo acórdão recorrido. Regimental
 não provido